Tribunal: TJDFT
Processo: 0718575-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0718575-48.2020.8.07.0000 EXEQUENTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Tendo em vista a transferência do valor sequestrado para conta judicial, expeça-se alvará de levantamento em favor do Exequente. No mais, informe o Exequente sobre a quitação do débito. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora